Tribunal: TJDFT
Processo: 0746963-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antônio Boaventura contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 73979348 do processo de referência) que, na ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706533-10.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar ao recorrido se abster de incluir o nome dele em dívida ativa, SPC e SERASA com fundamento na falta de probabilidade do direito alegado para a anulação da multa administrativa aplicada e na existência de perigo de dano inverso, porque a providência almejada pelo recorrente obstaria a adoção de medidas para a cobrança da sanção imposta por ato administrativo aparentemente legítimo e necessário. Em razões recursais (Id 20883059, p. 1-12), o agravante sustenta ter sido autuação da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, sucedida pela Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, inicialmente por meio do Auto de Notificação n. D-108191-FLP, porque o imóvel situado no SMPW Q. 19 Conjunto 3 Lote 1, Park Way, pertencente ao recorrente, não estava limpo e cercado e, posteriormente, o Auto de Infração n. D-132152-FLP, em que lhe foi aplicada multa no valor de R$ 43.520,35 devido ao descumprimento da providência determinada na notificação anterior, consoante o processo administrativo n. 453.000.832/2013 deflagrado em 28/5/2013 com a cominação da sanção pecuniária. Em razões recursais (Id 20883059, p. 1-12), o agravante sustenta ter sido autuação da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, sucedida pela Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, inicialmente por meio do Auto de Notificação n. D-108191-FLP, porque o imóvel situado no SMPW Q. 19 Conjunto 3 Lote 1, Park Way, pertencente ao recorrente, não estava limpo e cercado e, posteriormente, o Auto de Infração n. D-132152-FLP, em que lhe foi aplicada multa no valor de R$ 43.520,35 devido ao descumprimento da providência determinada na notificação anterior, consoante o processo administrativo n. 453.000.832/2013 deflagrado em 28/5/2013 com a cominação da sanção pecuniária. Após longo arrozoado, em que discorre sobre questões de fato e de direito, o agravante requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de determinar ao agravado que mantenha o nome dele oculto na dívida ativa, SPC e SERASA. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar para impor ao recorrido a providência liminarmente solicitada. Preparo recolhido (Id 20883080, p. 1/2). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id 21215402). Em contraminuta (Ids 21793053 e 21793122), o agravado requer o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. juízo de origem, diante da concordância do Distrito Federal, homologou a desistência apresentada pela parte agravante (Id 84548366 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na demanda extinta pela desistência apresentada pela parte agravante. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)